Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: DANIEL KOSSOY, NAYANNE KAROLINNE SILVA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os Agravados pedem a expedição de alvará eletrônico para o levantamento do valor depositado em conta judicial - Id. 34896907. Sucede que a conta judicial está vinculada ao processo de origem, de modo que o pedido de levantamento deve ser dirigido ao juízo a quo. Indeferido, pois, o pedido formulado na petição Id. 45180052. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora